Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito e determinou a manutenção dos honorários advocatícios fixados.
2. Argumenta a apelante que o crédito exequendo foi quitado com a homologação do plano de recuperação judicial, o que configuraria um "documento novo" que deve ser considerado para extinguir a execução.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se o crédito executado, submetido ao plano de recuperação judicial, enseja a extinção da execução pela novação decorrente da homologação; e (ii) se, diante da quitação do crédito no curso do processo, seria possível afastar a condenação em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores, incluindo os não habilitados, extinguindo a execução de título exequendo submetido ao plano.
5. Sobre os honorários advocatícios, aplicou-se o princípio da causalidade, considerando que o exequente teve necessidade legítima de ajuizar a ação para buscar o recebimento do crédito, sendo a parte executada responsável pelo ônus sucumbencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos submetidos, extinguindo a execução; aplica-se o princípio da causalidade para a responsabilidade por honorários advocatícios."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 435, IV e 924, III; Lei 11.101/2005, arts. 49, 59, 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051); TJDFT, Acórdão 1805907, 07570271120228070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 24/1/2024; TJDFT, Acórdão 1676479, 00341791220158070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023.